Tribunal: TJES
Processo: 5007745-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007745-44.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA e outros

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INCABÍVEL NESTA VIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES.
DENEGADA A ORDEM.

1- A
prisão temporária possui finalidade e requisitos distintos da prisão preventiva, assim, incabível a alegação de ausência de contemporaneidade entre elas.

2.
O
decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais
dos arts. 312 e 313 do CPP
. A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas
pelo paciente
,
eis que
teria sido o responsável por atirar em direção às vítimas. E, também, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que, os denunciados estão sendo investigados pela prática, no mesmo dia, de um roubo de veículo e de outro homicídio.

3. N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar.
Precedente do
Eg. TJES.

4. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória,
se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

5

- ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007745-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA
PACIENTE: MAYKE BRENNER VIEIRA SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A
Advogado do(a) PACIENTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A

V O T O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAYKE BRENNER VIEIRA SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

O impetrante sustenta a ilegalidade do decreto de prisão preventivo, eis que posterior à soltura do paciente por prisão temporária e sem demonstrar a presença da contemporaneidade, ou seja, de fatos novos a ensejar tal decreto.

A respeito dos fatos, consoante extrai-se da denúncia, que, em março de 2023, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, os denunciados Lucas de Oliveira, Miqueias Caetano e Mayke Brenner se deslocaram em dois veículos para a praça, próximo à Igreja Católica, tendo Mayke descido do veículo e efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Patrick, Moisés e Rehony, consumando o homicídio em face de Patrick.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a prisão temporária possui finalidade e requisitos distintos da prisão preventiva, assim, incabível a alegação de ausência de contemporaneidade entre elas.

Assim, apesar de não ter sido juntada cópia do inquérito e da decisão que decretou a prisão temporária, ao que se pode extrair dos autos, esta foi decretada para permitir o bom andamento das investigações.

De modo diverso, a prisão preventiva foi decretada, após a conclusão do inquérito, quando, então, o Promotor de Justiça verificou a presença de prova da materialidade e indícios mínimos da autoria, requerendo o decreto preventivo por garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual.

Destarte, entendo que
“
n
ão há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados durante as investigações”
(AgRg no HC n. 722.853/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Prosseguindo, o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas pelo paciente, eis que teria sido o responsável por atirar em direção às vítimas. E, também, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que, os denunciados estão sendo investigados pela prática, no mesmo dia, de um roubo de veículo e de outro homicídio.

Além disso, os autos não foram instruídos com a íntegra da Ação Penal, como cópia do inquérito policial que instruiu a denúncia, o que impede a análise, por esta Corte, dos elementos de prova existentes em face do paciente, os quais respaldaram a denúncia e o decreto prisional.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, trabalhador e tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.